Tribunal: STF
Processo: HC 241597
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 190.289/RO, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS COM SEGUIMENTO NEGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PROVAS DECORRENTES DE INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a decisão que nega seguimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal decorrente da busca e apreensão domiciliar sem mandado e da manutenção da prisão preventiva do agravante.



    2. Ausente demonstração do alegado constrangimento ilegal na incursão policial em domicílio, pois a conclusão acerca da situação de flagrante delito foi precedida de diligências preliminares.



    3. Inexistência de coação ilegal quanto à fundamentação do decreto de prisão, uma vez que demonstrado o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando-se a gravidade concreta do delito, (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), além da necessidade de assegurar a integridade física da vítima sobrevivente.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 4, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] as aludidas “diligências preliminares” mencionadas na decisão foram reconhecidas como ilegais pelo Judiciário, eis que o juízo da custódia, quando da prisão do paciente, decidiu pelo relaxamento da prisão em flagrante justamente por não se verificar nenhuma das hipóteses do texto legal processual penal encartadas no art. 302 do CPP.



    Desse modo, é óbvio que se as “diligências preliminares” foram judicialmente reconhecidas ilegais (tanto que a prisão em flagrante delito foi relaxada) por não se encontrarem em situação de flagrante delito, todas as provas colhidas durante a incursão policial, dentre elas, ingresso em domicílio do paciente e depoimento do mesmo tomado na mesma oportunidade são consideradas provas ilícitas e, portanto, devem ser desentranhadas dos autos pela ilegalidade, reconhecida judicialmente, do pseudo flagrante (doc. 1, p. 3). 



    Nesse contexto, afirma que:



    [...] Desse modo, sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar eventual. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e apreensão da arma, tida como a arma utilizada no “crime”. Não há, também, que se valorizar o depoimento prestado pelo paciente na esfera policial, eis que este só ocorreu em decorrência da incursão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    a) Seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus para declarar nulas as provas decorrentes do indevido ingresso na residência do paciente sem prévia autorização judicial na Ação Penal n. 7004244-47.2022.8.22.0015/RO, bem como a nulidade das provas decorrentes de tal proceder e, ato contínuo, expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA, uma vez que o constrangimento ilegal é manifesto;



    b) Bem como em julgamento definitivo, que seja ratificada a liminar para conceder, em definitivo, a ordem de habeas corpus em favor do paciente acima identificado. (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e a atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    A decisão repreendida – que manteve a tramitação da Ação Penal n. 7004244-47.2022.8.22.0015, da 1ª Vara Criminal da comarca de Guajará Mirim/RO, que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal circunstanciado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além da prisão preventiva do agravante, decretada em 1º/10/2022 (fls. 86/92) – não comporta reparos.



    Inicialmente, tem-se que não demonstrado o alegado constrangimento ilegal na incursão policial em domicílio, pois, nos termos do acórdão hostilizado, a conclusão acerca da situação de flagrante delito a autorizar a busca domiciliar foi precedida de diligências preliminares. Confira-se (fl. 563 - grifo nosso):



    Na situação em análise, restou demonstrado nos autos que o ingresso na residência não se deu de forma aleatória, mas sim baseada em elementos informativos de que lá estariam os envolvidos no crime de homicídio.



    Ressalte-se, conforme consta dos autos, que a equipe da SEVIC recebeu a notícia do homicídio no distrito de Nova Dimensão por volta das 06h40min do dia 30/9/2022, logo após de realizaram diligências com a equipe composta pelos agentes de polícia civil Danilo, Diego, juntamente com o escrivão de polícia civil Edicley, acompanhado com delegado titular de Nova Mamoré, Dr. Rogério Pereira dos Santos.



    Após chegada no local, colheram as filmagens, observados e identificados os envolvidos, até aportarem em um segundo ponto, também registrado por câmeras locais (fotos nos autos).



    Em seguida, procuraram os envolvidos, sendo que, logo que abordados, Scheila e Yuri já confessaram os fatos e, ainda, Scheila disse que a arma estava em sua casa, autorizando a entrada dos agentes policiais.



    Nesse sentido: AgRg no HC 665.373/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/8/2021.



    Outrossim, também não se verifica constrangimento quanto à fundamentação do decreto prisional, que demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito imputado ao recorrente – homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (fl. 87), praticado com possível crueldade, as possibilidades de não praticar o crime e a insistência de o cometê-lo (fl. 90) – e a necessidade de assegurar a integridade física da vítima – há menção de outra vítima, cuja vida foi preservada a vida em razão da intervenção de uma terceira pessoa que presenciou os fatos. Essa vítima, em depoimento afirma que Marcelo Pereira foi quem praticou a conduta delituosa (fls. 90/91) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 2-3).



    Considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do paciente e dos demais acusados.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias e pelo que consta dos autos, depois de receberem a notícias de um homicídio ocorrido próximo a um hotel, uma guarnição da polícia militar deslocou-se até o endereço indicado, onde os referidos agentes públicos confirmaram a morte da vítima, isolaram o local e acionaram os peritos da polícia civil, que constataram a morte ocasionada por disparo de arma de fogo; os agentes públicos passaram a ouvir algumas testemunhas, que relataram ter a vítima se envolvido em uma briga na noite anterior, em um bar da região, obtendo informações sobre quem seriam essas demais pessoas, entre elas o ora paciente. Prosseguindo, os policiais analisaram as câmeras de segurança existentes no referido estabelecimento comercial, momento em que puderam identificar com mais precisão os possíveis autores do homicídio. Já conhecendo a dinâmica dos fatos, os policiais passaram a localizar os suspeitos, conduzindo-os à delegacia para serem interrogados pela autoridade policial, onde todos receberam voz de prisão.



    Acerca da suposta invasão ilegal de domicílio, é elucidativo o seguinte trecho do boletim de ocorrência constante do Termo de Audiência de Custódia:



    [...] ao chegar no referido bar, notamos que havia sistema de câmera de segurança, e começamos acessar as imagens, que constatamos que à Vítima Maydno, estaria no bar juntamente com mais 2 homens, sendo um dele o seu primo José e outro homem que não conseguimos qualificar, nas imagens temos vimos que estava no bar as pessoas conhecida com Elbinho, Marcelo, Sheila e Yuri, notamos que por volta das 03:00 houve um início de briga entre o grupo que estava a vítima e o grupo de Elbinho. Após colher essas informações, a equipe do Sevic juntamente com a guarnição da 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar, conseguimos encontrar uma das testemunhas do caso José, no qual qual prestou depoimento e narrou os fatos ocorrido e apontou os autores do homicídio; identificamos um segundo ponto de câmeras de segurança, onde as vítimas foram rendidas pelos autores, onde nestas foi possível ver sem sombra de dúvidas, a ação de todos autores, sendo ELBINHO e MARCELO, ambos em poder de arma de fogo, além de YURI e SHEILA CRISTINA; sendo que possível verificar que SHEILA conduzia a motocicleta com MARCELO na garupa, e YURI, conduzia a sua motocicleta, tendo ELBINHO na garupa; após já sabendo a dinâmica dos fatos, começamos as diligências para encontrar os indivíduos; localizamos o Marcelo na residência de sua genitores levamos ele até o GP da polícia militar pra esclarecer os fatos para a autoridade policial em interrogatório; após começamos as diligências  para localizar Elbinho, fomos até a casa de sua irmã onde observamos que alguém havia acabado de sair meio que correndo da casa, pois deixou a residência toda aberta, sendo apenas encontrada o moletom que Elbinho usava durante a madrugada; após fomos até a residência de Yuri, que encontramos o mesmo dormindo, também levamos para GP ser oitivado pela autoridade policial, mas já no caminho o mesmo começou a relatar os fatos que havia acontecido, em seguida fomos até a residência de Sheila, e obtivemos êxito em encontrar a mesma; que de imediato já começou a relatar a mesma situação que Yuri, sobre o crime ocorrido, e após um tempo chegou uma informação que havia uma arma de fogo na residência de Sheila, fomos até o local com autorização da mesma, e foi encontrado um rifle calibre .22 de  marca CBC de cor preta, nos informando SHEILA, que havia sido a arma usada no crime; Sheila neste momento, por não apresentar a documentação legal referente a arma de fogo, recebeu voz de prisão pelo crime de posse irregular de arma de fogo; após todos os elementos colhidos até aquele momento, a autoridade policial deu voz de prisão aos conduzidos pelo crime de homicídio, e todos foram conduzidos até a UNISP de Nova Mamoré, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito e demais providências de praxe [...] (doc. 2, p. 5 — grifei).



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    É importante ressaltar, por fim, que, embora o Magistrado plantonista tenha relaxado o flagrante por entender que não estavam presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal - CPP (doc. 2), isso não significa que tenha considerado ilegal a atuação dos policiais que conseguiram identificar e prender os supostos envolvidos no crime sob investigação. Tanto que, no mesmo ato, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de todos eles. 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator